Tribunal: STF
Processo: AI 712653
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Recurso extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. Cabe ao agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, providenciar todas as peças necessárias à comprovação da tempestividade do recurso extraordinário, o que inclui a juntada de documento hábil a demonstrar a ocorrência da suspensão de prazo no Tribunal de origem. 




3. Agravo regimental não provido.